Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-13.2019.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-13.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), KLUGE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.716.883/0001-94 (APELADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), JOSE VALDEMAR KLUGE - CPF: 523.981.459-72 (APELADO), BERNADETE SEGATTO KLUGE - CPF: 571.184.261-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS A MONITÓRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. DECAIMENTO MÍNIMO – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, DO CPC - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO..

Tendo em vista que a autora da ação monitora decaiu em parte mínima, é caso de afastamento da sucumbência recíproca imposta na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, cabendo ao embargantes/apelados arcarem com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021